Tribunal: STF
Processo: AI 637417
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA: BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. ÍNDICES DE REAJUSTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. 



    Reajustamento de benefícios previdenciários é matéria de índole infraconstitucional. 



    Nos termos da jurisprudência da Corte, não é possível inovar em agravo regimental. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.